Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTAÇÃO OCORRIDA EM 1988, ANTES DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO ASSEGURADA PELA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA VIGENTE, À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO, DA INTEGRALIDADE DE GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. PENSÃO POR MORTE. INCORPORAÇÃO DEVIDA PORQUE CUMPRIU A EX-SERVIDORA FALECIDA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. EC 41 E 47. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição do fundo de direito somente ocorre quando a impugnação se volta contra ao ato de aposentadoria em si.
2. Tratando-se de questionamento acerca da percepção de proventos em razão de carga horária efetivamente cumprida, está-se a tratar de prestação de trato sucessivo, com o que a prescrição deve incidir sobre as prestações vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, não sobre o fundo de direito.
3. Para a servidora distrital aposentada antes da entrada em vigor da Lei Distrital n. 34/89 são inaplicáveis as disposições normativas nesse diploma legal estabelecidas. Entrementes, tendo ocorrido o ato de aposentação em 29/12/1988, antes, portanto, da entrada em vigor das Emendas Constitucionais n. 41/03 e n. 47/05, tem-se caracterizada situação fática garantidora do direito à integralidade de aposentadoria pelo valor que recebia a servidora falecida em seu último cargo efetivo e de paridade de reajustes com os servidores da ativa. Ademais, tendo também ocorrido o ingresso na inatividade em momento anterior ao de edição da Emenda Constitucional n. 20/98, de 16 de dezembro de 1998, não está submetida a ex-servidora ao regime jurídica que vedou a incorporação aos proventos de gratificações por cargo em comissão, com o que os proventos de aposentadoria e as pensões não poderiam exceder a remuneração do cargo efetivo.
4. Caso concreto em que, mesmo não incidentes as disposições da Lei Distrital n. 34/89, porque de vigência posterior à aposentadoria da servidora já falecida, inafastável reconhecer o direito que têm os autores/pensionistas ao reconhecimento de que a servidora de quem recebem pensão incorporou a seus proventos de aposentadoria a gratificação da função de confiança, seja pela circunstância comprovada de que o ato de aposentação ocorreu em 29/12/1988, antes, portanto, da reforma previdenciária que afastou a disciplina legal até então existente e asseguradora, na atividade e na aposentadoria, da incorporação de gratificações percebidas em razão do exercício de funções de confiança e de cargos em comissão (direção, chefia e assessoramento); seja pelo fato de não terem os réus/apelante, demonstrado, sequer alegado, o não preenchimento pela ex-servidora distrital das exigências legais à época existentes para válida incorporação a seus proventos de aposentadoria da integralidade da gratificação que era por ela recebida pelo exercício de função de confiança com carga horária de 40 (quarenta) semanais. Inteligência do enunciado n. 359/STF.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.